Tribunal: TJBA
Processo: 0313650-29.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0313650-29.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SAMUEL SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS, ALEX DE SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

CONDENAÇÃO: 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE.

M
AGISTRADO DEVE RESPEITAR O LIMITE LEGAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

I –
Em
suas razões recursais
,
postula o Apelante a reforma da sentença para reduzir-se a pena, abaixo do mínimo legal, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, afastando-se, por consequência, o Enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
(Id.
46569253
).

II -
Da leitura do édito condenatório, verifica-se que a Magistrada de origem
,
após a valoração das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena base
no mínimo legal, pelo crime de homicídio simples, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão.

III - Na segunda etapa da dosimetria,
embora haja reconhecido a incidência da atenuante

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
,
manteve a

pena intermediária no mínimo legal,
em obséquio ao disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

IV -

Inviável, portanto, o pleito defensivo
, valendo ressaltar
, ainda, que a Súmula vem sendo reafirmada nos julgados mais recentes da Superior Instância, tendo sido inclusive firmada a tese em sede de Recurso Especial Repetitivo.

V
-
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0313650-29.2013.8.05.0080
, oriundos da
VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-BA
,

tendo, como Apelante,
SAMUEL SANTOS FREITAS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .